Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700132-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRAF EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDACOES LTDA, ANTENOR OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EMBRAF EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDACOES LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduziu a parte Agravante que a Junta Comercial do Distrito Federal mantém restrição ao CNPJ, o que a impede de proceder alterações contratuais. Aduzi que mencionada restrição tem origem em processo que tramitou na 1a Vara Cível de Ceilândia que encontra-se extinto, após a homologação de acordo entre as partes. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque ausente a prova documental apta para reconhecer a probabilidade do direito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque não se comprovou qualquer prejuízo imediato às atividades empresariais. No que se refere à probabilidade do direito, não houve por parte da ora agravante a apresentação que vinculasse a restrição cadastral ao processo que tramitou na 1a Vara Cível de Ceilândia, tampouco a apresentação de documento que examinasse eventual pedido de baixa da restrição cadastral. Dessa forma, tal como fundamentado na origem, se faz necessária a conclusão da fase instrutória. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.